Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG.PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de penhora dos proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução, ajuizada em 2014, fundada no inadimplemento da importância de R$ 9.098,24, representada por nota promissória vencida em 27/07/2012, não integralmente paga. 2.1. Nesta sede, a agravante requer o provimento do recurso, para que seja determinada a penhora de 30% da remuneração do agravado, até a quitação do débito, sob o argumento de que, em que pese a disposição do art. 833, IV, do CPC sobre a impenhorabilidade do salário, é admitida a constrição de percentual dessa verba, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade, nos termos do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG-2018, Resp 1.818.716 - SC 2019/0159348-3, e, por último, REsp 1.874.222, julgados pela Corte Especial do STJ.
3. Não há se falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3.3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% dos proventos de aposentadoria do agravado, abatidos os descontos obrigatórios.
4. Recurso provido.